Tribunal: TRF3
Processo: 5026507-14.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
666/907)

5026507-14.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026507-14.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: ROSANGELA SANTOS CARDOSO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE PARCELAS CONTROVERSAS. TEMA 1.124/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA DEFINIÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a devolução de valores recebidos pela exequente ou a renúncia ao montante que excedesse o limite de sessenta salários mínimos, após a expedição de requisição de pequeno valor.

A sentença de conhecimento julgou procedente o pedido de revisão de benefício previdenciário, com reconhecimento de períodos especiais desde a data de entrada do requerimento administrativo. Em grau de apelação, foi fixado o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, com ressalva quanto à eventual execução das parcelas anteriores, a depender do julgamento do Tema no 1.124/STJ.

No cumprimento de sentença, o juízo determinou a execução das parcelas incontroversas mediante requisição de pequeno valor e, posteriormente, exigiu a apresentação de cálculo do valor total do crédito, incluindo parcelas controvertidas, concluindo pela impossibilidade de expedição de precatório suplementar, o que motivou a determinação de devolução de valores ou renúncia ao excedente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juízo da execução pode exigir a devolução de valores ou a renúncia ao montante excedente ao limite da requisição de pequeno valor antes de decidir acerca da possibilidade de execução das parcelas anteriores à citação, à luz do julgamento do Tema no 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1.124 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou critérios objetivos para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente quando a prova não foi previamente submetida ao crivo administrativo.

Diante do referido precedente, cabe ao juízo da execução analisar, previamente, se as parcelas anteriores à citação podem ou não ser executadas, pois tal definição interfere diretamente no montante total do crédito e, consequentemente, no regime de pagamento aplicável.

A definição do regime de pagamento — requisição de pequeno valor ou precatório — depende da delimitação do valor total executável, o que exige a prévia apreciação da possibilidade de execução das parcelas controversas anteriores à citação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para determinar que o juízo de origem aprecie previamente a possibilidade de execução das parcelas anteriores à citação, à luz do Tema no 1.124/STJ, definindo, apenas após essa análise, o regime de pagamento aplicável.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026507-14.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: ROSANGELA SANTOS CARDOSO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA SANTOS CARDOSO, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

A sentença, proferida no processo de conhecimento, julgou procedente o pedido, deferindo a revisão do benefício, com o reconhecimento de períodos especiais, desde a data de entrada do requerimento (22/08/2017); em razão de as provas que ensejaram o reconhecimento dos períodos especiais não terem sido previamente apresentadas administrativamente, esta Turma deu parcial provimento à apelação do INSS para fixar o início dos efeitos financeiros na data da citação, com possibilidade de execução das parcelas anteriores à citação, a depender do que fosse decidido no julgamento do tema n. 1.124/STJ.

Iniciado o procedimento de cumprimento de sentença, ambas as partes se manifestaram pela suspensão do processo, a fim de aguardar o julgamento do repetitivo.

O MM. Magistrado, observando o estabelecido no título, determinou que fosse dado seguimento ao procedimento, executando-se as parcelas incontroversas, de sorte que, a depender do desfecho do julgamento do tema n. 1.124/STJ, fosse expedido, posteriormente, requisitório suplementar.

Apresentados os cálculos dos incontroversos pelas partes, pugnou a exequente pela suspensão da execução em relação aos valores anteriores à citação.

Determinada a expedição dos ofícios requisitórios pelo MM. Magistrado, nos quais constou que o procedimento de pagamento seria o de requisição de pequeno valor.

Após a expedição dos ofícios, foi dado despacho determinando que a exequente apresentasse o cálculo do valor total, incluindo os valores controversos, com a advertência acerca da impossibilidade de expedição de precatório suplementar de requisição de pequeno valor, de modo que o montante total não poderia exceder sessenta salários mínimos.

Após a apresentação dos cálculos, constatando o juízo a quo que o valor total excedia em grande monta o limite para pagamento mediante requisição de pequeno valor, determinou que o exequente devolvesse os valores recebidos ou renunciasse ao que excede os sessenta salários mínimos.

Em suas razões de inconformismo, argui a agravante que são descabidas as exigências impostas pelo juízo a quo, sendo forçosa a retomada do procedimento, a fim de viabilizar a eventual execução das parcelas anteriores à citação.

É o relatório.

VOTO

A questão atinente ao início dos efeitos financeiros foi objeto de exame no julgamento dos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP, Tema 1.124 do STJ, julgados sob o regime dos recursos representativos de controvérsia.

In litteris, a ementa do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

A ementa do citado precedente REsp 1912784/SP é a que segue, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial. Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária. Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.”

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Com o julgamento do referido tema, necessário que se estabeleça, antes da análise da questão atinente ao regime de pagamento, o início dos efeitos financeiros da condenação.

Por se tratar de matéria pronta para julgamento, passo à análise.

Compulsando os documentos do processo administrativo, verifico que o presente caso se amolda à hipótese prevista no item 2.3 da tese firmada no julgamento do tema n. 1.124/STJ.

Os documentos que justificaram o reconhecimento dos períodos especiais, por impossibilidade material, não foram apresentados quando do requerimento do benefício/revisão, sendo levados a conhecimento do INSS somente quando do ajuizamento do processo judicial.

Forçosa, portanto, a fixação do termo inicial na data da citação, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com a fixação do termo inicial na data da citação, não remanesce qualquer controvérsia acerca do regime de pagamento.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE PARCELAS CONTROVERSAS. TEMA 1.124/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA DEFINIÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a devolução de valores recebidos pela exequente ou a renúncia ao montante que excedesse o limite de sessenta salários mínimos, após a expedição de requisição de pequeno valor.

A sentença de conhecimento julgou procedente o pedido de revisão de benefício previdenciário, com reconhecimento de períodos especiais desde a data de entrada do requerimento administrativo. Em grau de apelação, foi fixado o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, com ressalva quanto à eventual execução das parcelas anteriores, a depender do julgamento do Tema no 1.124/STJ.

No cumprimento de sentença, o juízo determinou a execução das parcelas incontroversas mediante requisição de pequeno valor e, posteriormente, exigiu a apresentação de cálculo do valor total do crédito, incluindo parcelas controvertidas, concluindo pela impossibilidade de expedição de precatório suplementar, o que motivou a determinação de devolução de valores ou renúncia ao excedente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juízo da execução pode exigir a devolução de valores ou a renúncia ao montante excedente ao limite da requisição de pequeno valor antes de decidir acerca da possibilidade de execução das parcelas anteriores à citação, à luz do julgamento do Tema no 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1.124 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou critérios objetivos para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente quando a prova não foi previamente submetida ao crivo administrativo.

Diante do referido precedente, cabe ao juízo da execução analisar, previamente, se as parcelas anteriores à citação podem ou não ser executadas, pois tal definição interfere diretamente no montante total do crédito e, consequentemente, no regime de pagamento aplicável.

A definição do regime de pagamento — requisição de pequeno valor ou precatório — depende da delimitação do valor total executável, o que exige a prévia apreciação da possibilidade de execução das parcelas controversas anteriores à citação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para determinar que o juízo de origem aprecie previamente a possibilidade de execução das parcelas anteriores à citação, à luz do Tema no 1.124/STJ, definindo, apenas após essa análise, o regime de pagamento aplicável.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão